Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-11.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Julgamento de recurso tirado de causa derivada do mesmo fato por outra Câmara deste Tribunal. Incidência do art. 105 do RITJSP. Recursos não conhecidos, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.